Tribunal: TJSP
Processo: 1005966-50.2016.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA BRASIL. ENGENHEIRO AGRÔNOMO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.